Tribunal: TJSP
Processo: 1537204-19.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA e DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra das vítimas e dos policiais. Reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo em relação a parte dos delitos. Manutenção da continuidade delitiva. Inaplicabilidade da agravante do art. 61, II, "j", do CP. Apelo da acusação parcialmente provido.